Tribunal: TJDFT
Processo: 0725984-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA – AUSÊNCIA DE LEITO DE UTI – CUSTEIO PELO ESTADO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, objetivando a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal ao pagamento das despesas hospitalares de sua internação em hospital particular, antes da obtenção e transferência para leito de UTI público/regulado. A pretensão foi negada na origem, ao argumento de que, tratando-se as despesas hospitalares de relação privatística não cabe ao Estado custeá-las.
2. Verifica-se de imediato que, não obstante o pedido inicial de 1) obtenção de leito público ou regulado de UTI, e 2) pagamento das despesas hospitalares até a transferência pretendida, ter sido realizado de forma concomitante à situação clínica de urgência da parte autora, que retratava uma situação em progressão (as despesas médicas aconteciam enquanto a ação judicial proposta se desdobrava em seus procedimentos), não houve indicação de valor ou comprovação dessas despesas, nem que teriam sido pagos pela parte.
3. Ausente indicação do valor a ser perseguido, não é possível a obtenção de provimento judicial líquido, como demanda o § único do art. 38 da Lei no 9.099/95, o que obsta a apreciação judicial de tal pedido.
4. Diante disso, suscito de ofício preliminar de ausência de pedido líquido e a acolho, para excluir de apreciação judicial o pedido de condenação do Distrito Federal de custear as despesas de internação da rede privada no intervalo indicado. Afasto, portanto, a apreciação do mérito quanto a esse tópico.
5. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PEDIDO LÍQUIDO SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO.
6. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.